Tribunal: TJSP
Processo: 0020907-10.2011.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços. TV a cabo. Indenização por danos morais. Alegação de que a contratação foi realizada pelo pai do autor, sem a sua anuência. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a contratação foi feita pelo seu genitor, sem a sua autorização. Conduta culposa da ré ao facilitar a contratação de serviços sem a mínima cautela na

Ementa:
Prestação de serviços. TV a cabo. Indenização por danos morais. Alegação de que a contratação foi realizada pelo pai do autor, sem a sua anuência. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a contratação foi feita pelo seu genitor, sem a sua autorização. Conduta culposa da ré ao facilitar a contratação de serviços sem a mínima cautela na conferência de documentos ou na requisição de dados. Ainda, sequer a contratação realizada pelo genitor do recorrente foi comprovada. Instalação de serviços de Internet e Tv a cabo que geralmente é feita pessoalmente, mediante assinatura de pedido por escrito. Inscrição indevida do nome do autor junto ao rol de inadimplentes: ocorrência. Dano moral configurado, mas não na proporção postulada na inicial. Valor fixado em R$5.000,00. "Dano in re ipsa". Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte.
O valor do dano moral não pode servir de incentivo a novas práticas; deve compensar a vítima de forma satisfatória sem configurar fonte de enriquecimento ilícito.